Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-74.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anular o processo de cassação do direito de dirigir no 287/2017 – Inadmissibilidade – Procedimento de cassação do documento de habilitação instaurado em decorrência de infração de trânsito lavrada pelo Município

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anular o processo de cassação do direito de dirigir no 287/2017 – Inadmissibilidade – Procedimento de cassação do documento de habilitação instaurado em decorrência de infração de trânsito lavrada pelo Município de Santa Bárbara do Oeste, em data na qual o proprietário do veículo cumpria sanção de suspensão do direito de dirigir) – Ausência de vícios formais no procedimento – Respeito à garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, ante a fundamentação da decisão proferida pela JARI – irregularidade da composição incompleta da turma de julgamento na JARI que configurou mera irregularidade, haja vista que os dois julgadores presentes votaram no mesmo sentido, de modo que o voto que seria proferido pelo julgador ausente não teria o condão de modificar o resultado do julgado. – Ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) – Penalidade de cassação corretamente aplicada em desfavor do autor – Sentença denegatória mantida – Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007173-74.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS, são apelados JARI JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES, DIRETOR DA UNIDADE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 95a CIRETRAN e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1007173-74.2018.8.26.0019
APELANTE: RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO:
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN/SP (autoridade
impetrada)
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO N° 17.884
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O
PERÍODO DE SUSPENSÃO CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR Pretensão inicial voltada à concessão da
ordem para anular o processo de cassação do direito de
dirigir no 287/2017 Inadmissibilidade Procedimento de
cassação do documento de habilitação instaurado em
decorrência de infração de trânsito lavrada pelo Município
de Santa Bárbara do Oeste, em data na qual o proprietário
do veículo cumpria sanção de suspensão do direito de
dirigir) Ausência de vícios formais no procedimento
Respeito à garantia constitucional à ampla defesa e ao
contraditório, ante a fundamentação da decisão proferida
pela JARI irregularidade da composição incompleta da
turma de julgamento na JARI que configurou mera
irregularidade, haja vista que os dois julgadores presentes
votaram no mesmo sentido, de modo que o voto que seria
proferido pelo julgador ausente não teria o condão de
modificar o resultado do julgado. Ausência de prejuízo
(pas de nullité sans grief)
Penalidade de cassação
corretamente aplicada em desfavor do autor Sentença
denegatória mantida Recurso do autor não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS, nos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
3
“mandado de segurança” por ele impetrado em face de ato
dito coator do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP, tendo a
ordem de segurança sido denegada pelo Juízo “a quo”, sob
o fundamento de que inexistiu qualquer ato irregular
perpetrado pelo DETRAN no procedimento de cassação,
tendo a penalidade sido imposta ao autor após regular
trâmite procedimental, com respeito ao contraditório e à
ampla defesa, consoante r. sentença de fls. 126/128,
cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 138/154), sustenta o
autor que o julgamento proferido pela JARI no
procedimento de cassação 287/2017 é nulo, vez que
proferido sem a composição completa do órgão julgador
(três integrantes) e sem a devida motivação, o que
inviabilizou o recurso para o CETRAN. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença de
primeiro grau a fim de que seja concedida a segurança
pleiteada na exordial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, vez que o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 60), e não respondido (fls. 159).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se da peça vestibular que o DETRAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
4
instaurou o procedimento administrativo no 287/2017
voltado à cassação do direito de dirigir em desfavor do
impetrante, por violação ao art. 263, I, do CTB
(conduzir
veículo
quando
suspenso
seu
direito
de
dirigir), em decorrência de infração de trânsito por ele
cometida no dia 23.03.2017, às 13h37min, lavrada pelo
Município de Santa Bárbara do Oeste (AIT no 5F013377-4).
Segundo alega o autor, não houve o
flagrante, motivo pelo qual insubsistente a portaria que
instaurou o processo de cassação, na medida em que não
comprovado
peremptoriamente
ter
ele
efetivamente
conduzido o veículo durante o período de suspensão.
Ainda,
argumentou
que
o
julgamento
proferido pela JARI no procedimento de cassação 287/2017
é nulo, vez que proferido sem a composição completa do
órgão julgador (três integrantes) e sem a devida
motivação, o que inviabilizou o recurso para o CETRAN.
Diante deste cenário, o autor RODOLFO DE
OLIVEIRA SANTOS impetrou o presente mandado de segurança
em face de ato dito coator do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR
DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
pleiteando, em síntese, a concessão da ordem para que
seja anulado o processo de cassação do direito de
dirigir no 287/2017 (fls. 01/21).
Na sentença, contra a qual se insurge o
impetrante, a ordem de segurança foi denegada pelo Juízo
a quo, sob o fundamento de que inexistiu qualquer ato
irregular perpetrado pelo DETRAN no procedimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
5
cassação, tendo a penalidade sido imposta ao autor após
regular
trâmite
procedimental,
com
respeito
ao
contraditório e à ampla defesa.
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso voluntário não comporta acolhimento.
O art. 263, da LF no 9.503/97 (Código de
Trânsito
Brasileiro),
ao
dispor
sobre
a
pena
administrativa máxima Cassação da Carteira Nacional de
Habilitação -, preleciona que:
Art.
263.
A
cassação
do
documento
de
habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o
infrator conduzir qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de
doze meses, das infrações previstas no
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164,
165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por
delito de trânsito, observado o disposto no
art. 160.
§ 1o Constatada, em processo administrativo,
a irregularidade na expedição do documento de
habilitação,
a
autoridade
expedidora
promoverá o seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, o infrator
poderá requerer sua reabilitação, submetendo-
se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Infere-se da regra da legislação de
trânsito que: (i) constatada, por qualquer meio (v.g.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
6
pelo cometimento de infração), a condução de veículo
automotor por pessoa que se encontre em período de
cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir
(art.
256,
inciso
III,
do
CTB),
(ii)
ser-lhe-á,
automaticamente, imposta a penalidade de cassação da
Carteira
Nacional
de
Habilitação,
pelo
prazo
imodificável de 2 anos, após o qual a pessoa infratora
poderá se submeter a novo processo de habilitação.
Na hipótese sub examine, reforce-se, ao
impetrante foi imposta a penalidade de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo bienal, em
decorrência de o veículo do qual é proprietário ter sido
autuado pelo Município de Santa Bárbara do Oeste durante
período em que cumpria penalidade de suspensão do
direito de dirigir.
Possível extrair que aos 23.03.2017 o
veículo do qual é proprietário fora flagrado com o seu
condutor “transitando em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%” (art. 218, inciso I, do CTB fls.
25).
Art. 218. Transitar em velocidade superior à
máxima permitida para o local, medida por
instrumento
ou
equipamento
hábil,
em
rodovias, vias de trânsito rápido, vias
arteriais e demais vias:
I - quando a velocidade for superior à
máxima em até 20% (vinte por cento):
Infração - média;
Penalidade - multa.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
7
Por oportuno, é importante destacar que
nas hipóteses de infração decorrente de atos praticados
na direção de veículo automotor (como é o caso da
infração imputada ao impetrante), presume-se como responsável o condutor do veículo, sendo o
proprietário/principal condutor diretamente responsável
na hipótese em que, sendo impossível a autuação pessoal,
não houver a indicação daquele no prazo expressamente
estabelecido (art. 257, §3o cc. §7o, do CTB).
Art. 257. As penalidades serão impostas ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos
de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas
expressamente mencionados neste Código.
(...)
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade
pelas
infrações
decorrentes
de
atos
praticados na direção do veículo.
(...)
§ 7o Não sendo imediata a identificação do
infrator,
o
principal
condutor
ou
o
proprietário do veículo terá quinze dias de
prazo, após a notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que dispuser o
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao
fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável
pela
infração
o
principal
condutor ou, em sua ausência, o proprietário
do veículo. (Redação dada pela Lei no 13.495,
2017).
(...)
Esta reflexão se mostra imprescindível
para o caso sub examine, pois, segundo o impetrante, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
8
infração de trânsito constante de seu prontuário e que
deu ensejo à instauração do procedimento administrativo
de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação não
teria sido por ele praticada.
Todavia, afora esta afirmação unilateral,
inexiste qualquer elemento mínimo de informação que
possa corroborar com o seu conteúdo, nem mesmo uma
singela declaração de próprio punho, na qual o suposto
condutor
poderia
admitir
ser
a
responsável
pelo
cometimento da infração, pelo que viria a responder
(civil, administrativa e penalmente) pelas afirmações
ali declaradas.
Ao revés, infere-se que mesmo na seara
administrativa, o interessado em nenhum momento imputou
a responsabilidade pelo cometimento da infração a
terceira pessoa, limitando-se a aduzir que “não foi
flagrado no momento da autuação” e que, por isso, não
lhe poderia ser imputada a penalidade de cassação.
Importante acrescentar não ter havido
qualquer
vício
formal
no
processo
administrativo
287/2017, na medida em que fora corretamente instaurado
por meio de portaria, com prévia notificação do autor
acerca de seu conteúdo, possibilitando-lhe o exercício
de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com
posterior notificação acerca da aplicação final da
penalidade de cassação do direito de dirigir.
Note-se, por oportuno, que o simples fato
da notificação do resultado constar que o recurso fora
“indeferido” (fls. 29), sem maiores explicações, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
9
enseja a conclusão de que inexistiu fundamentação na
decisão administrativa proferida pela JARI.
Com efeito, em casos de suspensão e
cassação do direito de dirigir o procedimento adotado
pelo DETRAN tem sido o de informar tão somente o
resultado final do julgamento, qual seja, “deferido” ou
“indeferido”, sem que isso implique, repita-se, ausência
de motivação de decisão administrativa.
E assim é porque a JARI efetivamente
profere o julgamento e exterioriza os argumentos utilizados para fundamentar o acolhimento ou o
desacolhimento do recurso, mas não tem como praxe
fornecer a ata do julgamento, salvo quando haja
requerimento expresso do interessado, como ocorrido na
hipótese (fls. 31/32 e 33).
Na hipótese vertente, a ata do julgamento
proferido pela JARI em 27.11.2017indica que todos os
argumentos deduzidos pelo autor foram apreciados pela
Turma Julgadora, consignando-se naquela oportunidade que
“o termo flagrado empregado no parágrafo terceiro do art. 19
(da Res. 182/05 do CPNTRAN) não deve ser interpretado no
sentido de flagrante presencial, ou seja, aquele em que o
agente de trânsito pessoalmente autua o condutor por infração
de trânsito. (...) a norma legal presume que, na ausência de
indicação do real infrator, mediante procedimento para tanto,
o proprietário de veículo é tido como o infrator. Por
conseguinte, é tido também como o condutor do veículo e, se
estiver cumprindo penalidade de suspensão do direito de
dirigir estará sujeito à cassação de sua licença” (fls. 33).
Assim,
conclui-se
que
a
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
10
administrativa foi devidamente fundamentada, inexistindo
qualquer violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Por fim, em que pese a peculiaridade de o
Decreto Estadual no 48.036/2003 (com a redação atribuída
pelo Decreto Estadual no 53.346/2008) estabelecer que os
julgamentos pela JARI deverão observar sua composição
completa (3 membros), certo é que a singela ausência de
um destes membros, por si só e sem que tenha havido
divergência entre os presentes, não implica invalidade
insanável, mas mera irregularidade.
Artigo 7o - A JARI será composta por, no
mínimo, 1 (um) Presidente e 2 (dois) membros,
facultada a suplência, para mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução por
períodos sucessivos, sendo:
(...)
Artigo 8.o - A JARI somente poderá deliberar
com a sua composição completa.
Ora, a ideia de se impor o julgamento com
a composição completa da junta se dedica justamente a
evitar a possibilidade de empate entre apenas dois
julgadores e a inviabilidade de eventual julgamento
monocrático em um órgão colegiado.
Isso não significa dizer que todo e
qualquer julgamento que não observe a regra de
composição completa está irremediavelmente maculado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
11
nulidade, ainda mais quando os dois julgadores presentes
votam em um determinado sentido, de modo que o voto que
seria proferido pelo julgador ausente não teria o condão
de modificar o resultado do julgado.
Assim,
levando-se
em
conta
que
na
hipótese vertente os dois julgadores presentes votaram
pela manutenção da penalidade de cassação, a ausência do
terceiro julgador configurou mera irregularidade e não
influenciou no resultado final do julgamento, razão pela
qual não há que se proclamar eventual invalidade de
cariz meramente formal quando não se demonstra efetivo
prejuízo (pas de nullité sans grief).
Destarte, não há nos autos argumento
juridicamente legítimo e apto a macular a presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo atacado.
Sobre o tema, preleciona HELY LOPES MEIRELLES:
“(...)
a
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos responde
a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução,
(...) Outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”1.
Portanto, a denegação da segurança era
mesmo de rigor, merecendo ser integralmente mantida r.
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007173-74.2018.8.26.0019 -Voto no
12
sentença de primeiro grau, tal como lançada, observando-
se que não há condenação do apelado em honorários
advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, nos
termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação do impetrante a r. sentença de
primeiro grau que denegou a segurança pleiteada na
exordial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR